Tribunal: CARF
Processo: 16692.722546/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.722546/2015-07
ACÓRDÃO
3301-014.641 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ETERNIT S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2001, 2002
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO VIA COMPENSAÇÃO.POSTERIOR
RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO.
RESTITUIÇÃO
DO
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.ARTIGO
165
DO
CTN.
COMPENSAÇÃO. ARTIGO 74 DA LEI 9.430/96.POSSIBILIDADE.
Créditos tributários extintos mediante compensação, posteriormente
reconhecidos como indevidos ou a maior que o devido, podem ser objeto
de restituição administrativa e/ou compensação, nos termos do artigo 165,
inciso I, do CTN, e artigo 74 da Lei no 9.430/96

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito pleiteado referente aos PAs 08/2001 a
04/2002 pela diferença entre o cálculo da Cofins devida acostada pela recorrente às fls. 660 e os
valores confessados em DCTF e/ou DARFs e homologar a DCOMP até este limite.

Sala de Sessões, em 16 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Fl. 2354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.641 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.722546/2015-07
2
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores conselheiros Marcio Jose Pinto
Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Vinicius Guimaraes (substituto[a] integral), Rachel Freixo Chaves, Keli
Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos adoto e transcrevo excerto do relatório constante do
Acórdão 101-005.482 - 8a TURMA DA DRJ01 :
O presente Processo Administrativo foi formalizado para permitir a análise da
declaração de compensação n° 28721.58433.241111.1.3.57-5216, no valor de R$
3.713.753,71, transmitida eletronicamente em 24/11/2011, na qual a contribuinte
informa a utilização de crédito decorrente da ação judicial n° 0017360-
49.2006.4.03.6100, vinculada ao Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido
por Decisão Judicial Transitada em Julgado n° 18186.725410/2011-62 (processo
vinculado).
A empresa em epígrafe ajuizou a Ação Ordinária n° 0017360-49.2006.4.03.6100,
distribuída em 09/08/2006, objetivando a declaração da inexistência de relação
jurídica que a obrigue a recolher o PIS e a COFINS nos moldes da Lei n° 9.718/98,
afastando-se, assim, a ampliação da base de cálculo estabelecida no § 1° do art. 3°
da Lei n° 9.718/98, bem como, o direito ao recolhimento da Cofins e do PIS na
forma da LC n° 70/91 e o direito de proceder a compensação dos valores
recolhidos indevidamente a título destas exações com outros tributos
arrecadadas pela União Federal. Em seguida, apresentou emenda à petição inicial
informando que o período para a repetição do PIS é de 09/08/2001 a 27/11/2002
e da COFINS de 09/08/2001 a 29/01/2004.
Em sede de recurso perante o E. TRF da 3a Região foi negado provimento à
apelação da União, corroborando o entendimento da Suprema Corte para o fim
de considerar inconstitucional o artigo 3°, § 1°, da Lei n° 9.718/98. (fls. 12 a 16 do
Pedido de Habilitação n° 18186.725410/2011-62 -processo vinculado). Referido
acórdão transitou em julgado em 12/07/2010.
Tendo em vista constarem no processo de Habilitação de Crédito apenas a
planilha demonstrativa dos créditos e cópias de peças judiciais, por intermédio do
Termo de Intimação Fiscal n° 01 - julho/2016 de fls. 2/4, a contribuinte foi
intimada a apresentar documentos comprobatórios do alegado crédito, quais
sejam: cópias do DARFs, cópias das Declarações de IRPJ, cópias das folhas dos
Fl. 2355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.641 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.722546/2015-07
3
livros fiscais onde constam os valores mensais que permitam a verificação das
bases de cálculo da COFINS e do PIS nos termos Lei Complementar n° 70/91 e da
Lei n° 9.718/98, como também, balancetes contábeis mensais, demonstrativos do
crédito e das compensações efetuadas e demais documentos pertinentes.
Em atendimento à Intimação Fiscal, a contribuinte apresentou cópias das Fichas
de cálculos das Contribuições ao PIS e a COFINS, das Fichas Demonstração do
Resultado constantes das Declarações de IRPJ, anos calendários 2001 a 2004 e
cópias das folhas dos livros Razão e Balancetes mensais dos anos de 2000 a 2003.
As cópias desses documentos foram juntadas às fls. 8 a 2121.
Do Despacho decisório
No despacho decisório constou que no presente caso, com relação aos débitos da
COFINS, referentes aos períodos de apuração 08/2001 a 04/2002, a contribuinte
apenas declarou em DCTF a compensação dos mesmos com créditos oriundos de
decisão favorável em medida judicial, sem o devido Pedido de Compensação (fls.
2112/2120). Referidos débitos declarados em DCTF encontram-se controlados no
Processo Administrativo n° 16062.000257/2008-32, atualmente pendente de
decisão definitiva perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
O despacho decisório ressaltou que a extinção dos débitos por intermédio de
compensações declaradas apenas em DCTF não foram mencionados na medida
judicial n° 0017360-49.2006.4.03.6100 e, assim, não se incluem na tutela judicial,
como também, tendo em vista que o Processo Administrativo n°
16062.000257/2008-32 encontra-se pendente de análise e decisão definitiva
perante o CARF, os débitos da COFINS, referentes aos períodos de apuração
08/2001 a 04/2002 não serão considerados na presente apuração do direito
creditório, uma vez que referidos valores não possuem a liquidez e certeza
necessária para a utilização dos mesmos, conforme disciplinado pelo art. 170 do
CTN, retro transcrito.
O despacho decisório afirmou, por fim, que de compensações declaradas em
DCTF que se encontram pendentes de decisão administrativa definitiva, resta
caracterizada a falta de liquidez e certeza dos créditos pleiteados referentes aos
períodos de apuração 08/2001 a 04/2002 e a impossibilidade de utilização dos
mesmos na data da transmissão da DCOMP aqui em epígrafe, transmitida em
24/11/2011, em razão da ausência de liquidez e certeza determinada pelo art. 170
do CTN, supra citado.
Quanto a Declaração de Compensação n° 28721.58433.241111.1.3.57-5216, por
fim, decidiu:
(...)

É o relatório
Fl. 2356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.641 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.722546/2015-07
4
Conforme o 101-005.482 - 8a TURMA DA DRJ01 foi a manifestação de
inconformidade julgada improcedente conforme decisão assim ementada:
COMPENSAÇÃO
Compensações declaradas em DCTF que se encontram pendentes de decisão
administrativa definitiva, resta caracterizada com falta de liquidez e certeza dos
créditos pleiteados.
Cientificada da decisão em 01/06/2021, a recorrente interpôs Recurso Voluntário
em 30/06/2021, onde alega em síntese que:
III.1 DA ABSOLUTA INEXISTENCIA DE DÉBITO FISCAL
8. Inicialmente, temos que os créditos objeto dos pedidos de restituição tratados
neste processo administrativo não guardam absolutamente nenhuma relação com
aqueles discutidos no processo 16062.000257/2008-32. Ao contrário, referido
processo administrativo discute créditos de FINSOCIAL decorrentes de
reconhecimento na Ação Ordinária 95.0001287-1, que foram compensados com
débitos de Cofins do período compreendido entre setembro de 1999 e maio de
2002.
9. O recolhimento a maior do período, todavia, continua, por óbvio, sendo ilegal e
indevido.
10. O direito ao crédito da Recorrente foi devidamente reconhecido em ação
judicial, que em seu dispositivo expressamente contempla todos os créditos e
períodos/competências apresentados para compensação, inclusive no que tange
ao direito ao crédito da Recorrente, inclusive do período compreendido entre
08/2001 e 04/2002 que deixou de ser reconhecido pela Recorrida.
Ao final a recorrente requer que:
35. Diante de todo o exposto, requer-se seja recebido e dado total provimento ao
Recurso Voluntário, para homologar integralmente o pedido de compensação e
consequentemente anular a cobrança efetuada em decorrência do Processo
Eletrônico de cobrança da matriz no. 10880-730884/2016-40.
36. Alternativamente, requer-se a exclusão dos 20% fixados a título de encargo
legal, conforme Decreto-lei 1.025/69, bem como da multa de mora, já que houve
o devido recolhimento do tributo e os créditos da Recorrente são materialmente
inquestionáveis.
37. À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.

VOTO
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.641 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.722546/2015-07
5
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator

1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.

2
MÉRITO
Alega a recorrente que:
11. A Recorrente distribuiu em 09/08/2006 a Ação Ordinária n£' 0017360-
49.2006.4.03.6100 objetivando a declaração da inexistência de relação jurídica
que a obrigue a recolher o PIS e a COFINS nos moldes da Lei no 9.718/98,
afastando-se, assim, a ampliação da base de cálculo estabelecida no § 1o do art.
3o da Lei no 9.718/98, bem como, o direito ao recolhimento da Cofins e do PIS na
forma da LC no 70/91 e o direito de proceder a compensação dos valores
recolhidos indevidamente a título destas exações com outros tributos
arrecadadas pela União Federal.
12. A sentença do Juízo monocrático julgou procedente o pedido para declarar a
inexistência de relação jurídica que obrigue a autora ao recolhimento do PIS e da
COFINS com a base de cálculo alargada pelo § 1o' do art. 3o da Lei 9.718/98.
Também declarou o direito da parte autora de compensar a diferença entre os
recolhimentos efetuados com esta base cálculo e a prevista na LC 70/91, com
outros tributos administrados pela SRF, com atualização na forma do Provimento
561/07 do CJF e aplicação da Taxa SELIC, nos seguintes termos:
13. Em sede de recurso perante o E. TRF da 3a Região foi negado provimento à
apelação da União, corroborando o entendimento da Suprema Corte para o fim
de considerar inconstitucional o artigo 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. (fls. 12 a 16 do
Pedido de Habilitação no 18186.725410/2011-62 - processo vinculado). Referido
acórdão transitou em julgado em 12/07/2010.
14. Assim, não há espaço para dúvidas no que tange ao direito ao crédito da
Recorrente, inclusive do período compreendido entre 08/2001 e 04/2002 que
deixou de ser reconhecido pela Recorrida.
15. No que diz respeito à ausência de Pedido de Compensação, isso se deve ao
fato de que, até a alteração promovida no art. 74 da Lei 9430/96 pela Lei
10.637/02, publicada em 31/12/2002, a compensação se dava em Declaração de
Fl. 2358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.641 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.722546/2015-07
6
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), sem obrigatoriedade de
apresentação de pedido de compensação.
16. É o que se depreende da redação original do art. 74 da Lei 9.430/96 c.c. o art.
66 da Lei 8.383/61, dispositivos que coexistiam no tratamento das compensações
no que tange aos tributos compensados pela Recorrente – entre 08/01 e 04/02:
17. Conforme se depreende da legislação supracitada, no período mencionado, a
apresentação de pedido de compensação era uma faculdade da Recorrente, que
poderia optar por promover a compensação no recolhimento de importância
correspondente a período subsequente por meio da DCTF.
(...)
20. Assim, verificado que a decisão judicial contempla os créditos que foram
compensados pela Recorrente, bem como que inexistia obrigatoriedade na
apresentação de pedido de compensação, que consubstanciava-se em mera
faculdade do contribuinte, imperioso que sejam reconhecidos os créditos de
COFINS da Recorrente no que diz respeito ao período de 08/2001 a 04/2002.
(...)
24. Conforme consta do próprio despacho decisório, a última compensação
afastada pela Recorrida foi realizada em DCTF na competência de 04/2002, razão
pela qual ela tinha até 04/2007 para se manifestar quanto eventuais vícios nos
créditos apresentados pela Recorrente.
(...)
27. O crédito da Recorrente foi devidamente refletido em DCTF e nos demais
documentos comprobatórios, razão pela qual se impõe o reconhecimento do
crédito. Entendimento inverso acarretaria o enriquecimento ilícito da União.
O acórdão recorrido assim posicionou-se no sentido de não reconhecimento do
crédito COFINS referente aos Períodos de apuração 08/2001 a 04/2002.
Importante observar que a lide aqui posta restringe-se ao fato de que com relação
aos débitos da COFINS, referentes aos períodos de apuração 08/2001 a 04/2002, a
contribuinte apenas declarou em DCTF a compensação dos mesmos com créditos
oriundos de decisão favorável em medida judicial, sem o devido Pedido de
Compensação (fls. 2112/2120). Os referidos débitos declarados em DCTF
encontram-se controlados no Processo Administrativo n° 16062.000257/2008-32,
atualmente pendente de decisão definitiva perante o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF.
A impugnante, por outro lado, afirma que, até a alteração promovida no art. 74
da Lei 9430/96 pela Lei 10.637/02, publicada em 31/12/2002, a compensação se
dava em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), sem
obrigatoriedade de apresentação de pedido de compensação.
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.641 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.722546/2015-07
7
De início, observa-se que a medida judicial n° 0017360-49.2006.4.03.6100 não
menciona débitos declarados somente em DCTF. Ademais, os débitos da COFINS,
referentes aos períodos de apuração 08/2001 a 04/2002 estão controlados no
Processo Administrativo n° 16062.000257/2008-32, e não nestes autos.
Aprecio,
Assiste razão à recorrente. Observando-se que o crédito pleiteado neste processo
difere daquele decorrente no processo 16062.000257/2008-32 e outrossim se os créditos
vinculados em DCTF por hipótese não viessem a ser validados seriam cobrados em processo
próprio.

3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar
provimento parcial para reconhecer o crédito pleiteado referente aos PAs 08/2001 a 04/2002 pela
diferença entre o cálculo da Cofins devida acostada pela recorrente às fls. 660 e os valores
confessados em DCTF e/ou DARFs e homologar a DCOMP até este limite.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 2360
DF CARF MF
Original